Tribunal: TJES
Processo: 5009062-14.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009062-14.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: WELIENE PEREIRA BARROSO
IMPETRADO: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL PENAL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO DE CARRO APREENDIDO. TERCEIRO PROPRIETÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A
pesar do veículo ainda constar no nome da impetrante, é certo que a
propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, sendo o registro nos órgãos competentes (como o Detran) mera formalidade.

2. H
á indícios de que o veículo foi utilizado para a prática delitiva (
especialmente considerando
que apreendido no momento do flagrante) e, mais ainda, de que poderia ter sido adquirido com os frutos do crime, sendo temerária a restituição
do bem
neste
estágio do processo de origem
.

3.
A
té que a questão seja resolvida no juízo de origem, deve sobressair a
confiança no juiz originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação das medidas cautelares escolhidas.

4
. Segurança
denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009062-14.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: WELIENE PEREIRA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
WELIENE PEREIRA BARROSO

contra
decisão

proferid
a
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ – ES,

que
indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido nos autos do processo nº 0000652-51.2022.8.08.0065.

Aduz a impetrante, em suas razões, que o seu veículo Ford/Ecosport 1.6, prata, placa: OLB8E87, RENAVAM 00516425919 foi apreendido quando da prisão em flagrante do denunciado Getúlio dos Reis Pereira. Sustenta que, no entanto, a impetrante é terceira de boa-fé, totalmente alheia às condutas criminosas praticadas pelos réus na ação penal originária, sequer sabendo informar como os réus encontravam-se na posse do veículo, uma vez que reside em Minas Gerais, local onde o carro foi locado a terceiro para atuação nas plataformas de transporte particular.

Nesse sentido, afirma que está tendo o seu direito de propriedade tolhido e, por fim, que inexiste nos autos qualquer indício de que o bem era utilizado na suposta prática delitiva. Dessa forma, aduz que não subsiste interesse processual para a manutenção da apreensão do veículo, até mesmo porque necessita do carro para a sua subsistência.

Pugna pela concessão da tutela
liminar para suspender o ato coator,
ante aos apresentados argumentos (
fumus boni iuris
) e risco de deteriorização do bem (
periculum in mora),
determinando
a imediata
restituição do bem, sem a cobrança de taxas,
confirmando-se a decisão no mérito.

Despacho de ID nº 3408912 determinando a intimação da impetrante para que juntasse aos autos a íntegra do processo de origem e documentos que
comprovasse
a locação do referido veículo, bem como outros documentos relevantes para a comprovação do direito alegado.

Petição em ID 3482869
juntando
os referidos documentos.

Decisão em ID nº
3522802
indeferindo o pedido liminar.

Defesa Técnica apresentada
em Id nº
3611820,
Informações prestadas
em ID 3685961
e Parecer da D. Procuradoria de Justiça em Id nº
3960949
,
pela improcedência do
mandamus
.

Pois bem.

N
os termos do que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

A
nalisando detidamente os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento anteriormente exarado em sede de cognição sumária,
pois, conforme anteriormente sustentado, não entendo como
presente
o alegado direito líquido e certo.

Rememoro que
o direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental de pleno, ou seja, independente de dilação probatória.

E, i
n casu,
a alegação de que
a impetrante
desconhece os acusados e que alugou o veículo para um terceiro em Minas Gerais para atuação nas plataformas de transporte particular não restou
indubitavelmente
comprovada.

I
sso porque, primeiramente,
deve-se consignar que o veículo foi apreendido em posse do acusado Getúlio, havendo indícios, ainda,

de que o carro era de sua propriedade – apesar de não ter sido transferido para o nome do mesmo
.
Corroborando com essa afirmação, aponto o depoimento da acusada Thamires (fl. 46), na qual afirma que o carro é de Getúlio. No mesmo sentido, o depoimento do próprio Getúlio (fl. 65) e do também denunciado William (fl. 207/210), o qual

afirma que Getúlio comprou
um
veículo após a aplicação do primeiro golpe.

Nesse ponto, reputo importante consignar que, apesar do veículo ainda constar no nome da impetrante, é certo que a
propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, sendo o registro nos órgãos competentes (como o Detran) mera formalidade.

N
o mais, destaco que o contrato de locação e a declaração juntadas pela impetrante (ID 3482871) não possuem firma reconhecida, não sendo suficientes para comprovar, nesse momento, a sua veracidade – especialmente quanto a data
em
que foram assinados.

Ante o exposto,
entendo que
há indícios de que o veículo foi utilizado para a prática delitiva (
especialmente considerando
que apreendido no momento do flagrante) e, mais ainda, de que poderia ter sido adquirido com os frutos do crime, sendo temerária a restituição
do bem
neste
estágio do processo de origem
.

N
esse sentido,
conforme bem destacado pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer (ID 3960949):

“
Desse modo, tendo o automóvel em testilha sido, a princípio, utilizado na prática dos crimes apurados na ação penal originária, entendo que ele deve permanecer apreendido por interessar ao deslinde fático-probatório.

Outrossim, o processo originário encontra-se em sua fase embrionária, sendo totalmente prematura a liberação do bem em tela.

Inclusive, cabe rememorar que o artigo 118 do Código de Processo Penal é claro ao estatuir que ‘
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.’”

Além disso, a dúvida quanto a propriedade do veículo faz incidir a norma prevista no art. 120, CPP, o qual transcrevo:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Assim,
por entender que o bem móvel apreendido ainda interessa ao processo e de que há dúvidas quanto ao direito da reclamante,
não restando, portanto, comprovado o direito líquido e certo,
não
vejo
como
patentemente
ilegal a decisão judicial que indeferiu a restituição do automóvel.

Por fim, ressalto que nos termos do art. 91, CP,
é um dos
efeitos da condenação a perda em favor da União dos instrumentos e produtos do crime, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Assim, até que a questão seja resolvida no juízo de origem, deve sobressair a
confiança no juiz originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação das medidas cautelares escolhidas. Até mesmo porque, conforme informações prestadas pelo D. Magistrado e como apontado pela Procuradoria de Justiça, o feito encontra-se em fase embrionária, havendo indícios de que o veículo era usado para a prática do delito

Ante a fundamentação exposta,
DENEGO A SEGURANÇA ALMEJADA
.

É como voto.

1
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)